Tribunal: TJSP
Processo: 2174417-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado por credora, indeferiu arresto de bens e ativos dos devedores, bem como a inserção de dados destes na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça). Agravo de instrumento.

Evidências de que um dos

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado por credora, indeferiu arresto de bens e ativos dos devedores, bem como a inserção de dados destes na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça). Agravo de instrumento.

Evidências de que um dos devedores esvaziou fraudulentamente seu patrimônio, com objetivo de frustrar a pretensão da credora. Arresto cautelar admissível no caso concreto como medida assecuratória, posta à disposição da credora, em prol de quem se procede ao cumprimento da sentença (CPC, art. 797). Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ. Trata-se de prestigiar a efetividade da tutela satisfativa, precípuo objeto do processo executório.

Deferimento, ademais, de bloqueios via BacenJud, RenaJud, CVM e CNSEG, além de inclusão de dados dos devedores na CNIB. Doutrina de ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO e jurisprudência deste Tribunal acerca desta moralizadora Central Nacional.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2174417-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante EMPATE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
são
agravados
SILMAR
ROBERTO
BERTIN
GESTÃO
EMPRESARIAL e HORLOFF PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2174417-34.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central
MM. Juiz de Direito Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante:
Empate Engenharia e Comércio Ltda.
Agravados:
Horlof Participações S.A. e Silmar Roberto Bertin
Gestão Empresarial ME
Interessados: Heber Participações S.A. em Recuperação Judicial,
Star Energy Participações S.A. e Silmar Roberto Bertin
VOTO No 21.703
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão
que, em incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica
instaurado
por
credora, indeferiu arresto de bens e ativos
dos devedores, bem como a inserção de
dados destes na CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, criada pelo
Provimento
39/2014
da Corregedoria Nacional de Justiça). Agravo de instrumento.
Evidências de que um dos devedores
esvaziou fraudulentamente seu patrimônio,
com objetivo de frustrar a pretensão da
credora. Arresto cautelar admissível no
caso concreto como medida assecuratória,
posta à disposição da credora, em prol de
quem se procede ao cumprimento da
sentença (CPC, art. 797). Precedentes deste
Tribunal de Justiça e do STJ. Trata-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prestigiar a efetividade da tutela satisfativa,
precípuo objeto do processo executório.
Deferimento, ademais, de bloqueios via
BacenJud, RenaJud, CVM e CNSEG, além
de inclusão de dados dos devedores na
CNIB. Doutrina de ELIAS MARQUES DE
MEDEIROS NETO e jurisprudência deste
Tribunal
acerca
desta
moralizadora
Central Nacional.
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei a
controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de incidente
de desconsideração de personalidade jurídica instaurado pela credora
Empate Engenharia e Comércio Ltda. em cumprimento de sentença
arbitral por ela requerido contra os devedores, ora interessados, Star
Energy Participações S.A., Heber Participações S.A. e Silmar Roberto
Bertin.
'Vistos.
Nos termos do art. 135 do CPC, citem-se os requeridos para
responderem aos termos do presente feito, requerendo as provas que
desejam produzir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, numa análise perfunctória dos elementos apresentados pelo
requerente, não se vislumbra prova suficiente da probabilidade do
direito invocado para a concessão do arresto pretendido, até mesmo
pela medida de garantia já deferida no feito principal.
Pelos mesmos fundamentos indefiro a inserção dos requeridos na
Central de Indisponibilidade de Bens, uma vez que existe a
necessidade de maior perscrutação dos fatos para eventual medida
judicial de constrição patrimonial dos requeridos.
Intime-se.” (fl. 32).
Em resumo, a agravante argumenta que (a) os interessados lhe devem
R$ 26.744.214,56 decorrentes de condenação nos autos do processo
arbitral 17/2014/SEC37 da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC); (b) requereu a penhora de bens dos devedores, bem como
das terceiras Curuá Energia S.A. e Mafe Energia e Participação S.A.,
que foram deferidas pelo MM. Juízo a quo, tendo, porém sido
efetivamente encontrados apenas ativos de valor irrisório; (c) ao
longo do cumprimento de sentença arbitral, a devedora Heber
Participações S.A. teve sua recuperação judicial deferida, de modo
que o processo está, em relação a ela, suspenso; (d) há diversas
evidências de prática de atos jurídicos fraudulentos pelos devedores, a
ensejar o deferimento das medidas de urgência requeridas;
(e) ao contrário do que se arguiu na decisão agravada, inexiste
qualquer medida efetivamente capaz de garantir o crédito exequendo,
pois não há notícia de que a inclusão dos dados da terceira Cafeeira
Bertin S.A. na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens tenha
sido bem sucedida.
Pede tutela antecipada e, a final, o provimento do recurso para
(a) arresto cautelar de bens e ativos de titularidade das agravadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
até o limite do valor da dívida, com posterior (b) bloqueio de contas
correntes e investimentos pelo sistema Bacenjud; (c) bloqueio de
veículos pelo sistema Renajud; (d) expedição de ofícios à CVM e
CNSEG para bloqueio de títulos e valores mobiliários, seguros e
planos de previdência privada; (e) inclusão de dados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens.
É o relatório.
Defiro a tutela antecipada nos termos requeridos pela agravante.
Há diversas evidências nos autos de que, após ter sido condenado em
sentença arbitral, Silmar Roberto Bertin esvaziou fraudulentamente
seu patrimônio, com o objetivo de frustrar a pretensão da credora.
Nesse sentido, na análise perfunctória que cabe realizar neste
momento, verifica-se que:
- via Infojud, em 25/5/2018, foram localizados diversos bens de
Silmar, que, em sua declaração de imposto de renda referente ao ano
de 2017, afirmou ter patrimônio total de R$ 112.609.120,06,
incluindo, dentre outros bens e direitos: disponibilidade em caixa
superior a um milhão de reais, ações da empresa Rossland
Investments LLP (Reino Unido) no valor de R$ 91.490.138,55,
créditos junto a familiares por empréstimos que lhes fez (valor
superior a R$ 10.000.000,00), saldo de VGBL na Caixa Econômica
Federal de R$ 1.035.540,00 e de PGBL de R$ 1.393.695,95
(fls. 590/597, dos autos do cumprimento de sentença arbitral);
- Silmar declarou, ainda, ter recebido, no exercício de 2017, da
agravada Silmar Roberto Bertin Gestão Empresarial (SRBGE)
dividendos somando R$ 555.980,60 (novamente, a fls. 590/597, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos do cumprimento de sentença arbitral);
- em que pesem tais informações, o bloqueio de ativos financeiros
determinado pelo MM. Juízo a quo restou infrutífero e a Caixa
Econômica Federal informou via ofício que, em 7/12/2018, não
tinha mais conhecimento de planos de previdência (VGBL e PGBL)
em nome de Silmar (fls. 608/609, 618/622 e 629 dos autos do
cumprimento de sentença arbitral);
- depois de prolatada a sentença arbitral (em 6/4/2015), bem como
iniciado este cumprimento de sentença (em 2/9/2015), Silmar doou a
familiares toda a participação que detinha na empresa Cafeeira Bertin
Ltda. (fls. 101/146 e 1.006/1.029, dos autos do cumprimento de
sentença arbitral);
- Silmar renunciou, ademais, em 30/11/2017, aos direitos hereditários
oriundos do falecimento de seu pai, João Bertin (fls. 1.125/1.126,
também dos autos do cumprimento de sentença arbitral);
- Horlof foi constituída em 30/12/2008 (à época denominada
“SRB Participações S.A.”), fruto de cisão da empresa Veneti
Participações S.A., tendo 100% de seu capital integralizado por
Silmar, e é acionista direta de Heber Participações S.A. ao menos
desde 29/6/2011 (fls. 10/40, 41/51, na numeração dos autos de
origem);
- Silmar buscou desvincular-se do controle direto da empresa,
transferindo-o a Rossland Investments LLP. Entretanto, conforme se
vê a partir de sua declaração de imposto de renda, detém participação
de R$ 91.490.138,55 em tal empresa estrangeira (fls. 52/65, na
numeração dos autos de origem e fl. 593, nos autos do cumprimento
de sentença arbitral);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
- há diversos julgados anteriores deste Tribunal reconhecendo a
existência de grupo econômico entre as sociedades devedoras
(“Grupo Heber”), bem como a frequente utilização fraudulenta de
tais empresas por seus controladores, membros da família Bertin,
como:
AI 2212831-72.2017.8.26.0000,
ANA
DE
LOURDES
COUTINHO
SILVA
DA
FONSECA;
AI 2184956-35.2014.8.26.0000,
ENIO
ZULIANI;
2213569-26.2018.8.26.0000, CARLOS ABRÃO;
-
a
respeito,
destaque-se,
ainda,
trecho
da
Ap. 1101868-10.2014.8.26.0000,
julgada por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, relatada pelo ilustre
Desembargador ENIO ZULIANI:
'Especificamente sobre a desconsideração levada a efeito pelo juízo,
cumpre ressaltar que está suficientemente demonstrado o uso
abusivo de entes societários com a finalidade precípua de blindar o
patrimônio da HEBER e dos 'irmãos Bertin', em face de quem foram
propostas execuções para cobranças de valores consideráveis já no
ano de 2012.' (grifei).
- observo que, por 'irmãos Bertin', referia-se o julgado a Natalino
Bertin, Silmar Roberto Bertin, Fernando Antonio Bertin e Reinaldo
Bertin.
Tais circunstâncias, somadas à de não terem sido encontrados bens de
Silmar nas diversas diligências requeridas pela credora (a fls. 575,
577/582, 587/588 e 590/598: pesquisas via BacenJud, RenaJud e
InfoJud; a fls. 608/609, 618/623 e 629: tentativa de bloqueio de
investimentos em previdência e indisponibilidade de bens via
BacenJud), aparentam constituir relevantes evidências de abuso de
direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pondere-se, por fim, que as medidas deferidas nos autos do
cumprimento de sentença arbitral, mencionadas pela decisão agravada
inclusive o cadastro de Cafeeira Bertin Ltda. na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens
, ainda não deram resultados
(fls. 1.072/1.074 daqueles autos).
Dessa forma, de se deferir o arresto como medida assecuratória,
posta pela lei processual à disposição do credor, em prol de quem se
procede ao cumprimento de sentença (art. 797 do CPC). Trata-se de
prestigiar a efetividade da tutela satisfativa, precípuo objeto do
processo executório.
Isto tem sido determinado por este Tribunal de Justiça, em situações
assemelhadas, sob o regime do novo CPC:
'EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA -
ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS - Cabimento - O Código
de Processo Civil de 2015 prevê a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, mediante contraditório,
para que os bens dos responsáveis da empresa executada sejam
atingidos (arts. 133 a 137 e art. 790, VII) - Indícios de que as
empresas devedoras esvaziaram seu patrimônio, encerrando
irregularmente suas atividades empresariais, bem como da ocorrência
de abuso da personalidade jurídica da executada e de confusão
patrimonial - Conjunto probatório que se mostra suficiente para
permitir a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa TIGULLIO PARTICIPAÇÕES
LTDA - Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do
direito à desconsideração da personalidade jurídica e o perigo de risco
ao resultado do processo (art. 300, CPC/2015)- RECURSO
DESPROVIDO.'
(AI
2006549-65.2018.8.26.0000,
SÉRGIO
SHIMURA; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
'RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E
VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS
RELAÇÃO DE
CONSUMO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
ARRESTO CAUTELAR POSSIBILIDADE. Insurgência contra
decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica das empresas executadas, determina a inclusão dos sócios
antes da citação, mas indefere o arresto de bens/direitos destes.
Elementos dos autos (falência das executadas, inúmeras ações
judiciais em face destas e fortes indícios de abuso da personalidade
jurídica, com ocultação de bens pelos sócios) que se revelam
suficientes para autorizar o arresto cautelar pleiteado, nos termos do
artigo 300 do CPC. Medida atinente a assegurar a efetividade da
execução, pois confere à exequente (agravante) direito de preferência
decorrente da anterioridade da constrição, sem supressão do
contraditório e da ampla defesa, que ficam diferidos para momento
posterior. Ex-sócio que se desligou das empresas há menos de dois
anos do início do processo. Motivo insuficiente para se determinar
medidas executivas contra ele, antes de sua regular citação. Decisão
reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento em parte
provido para deferir o arresto dos direitos que o agravado Wilton
possui sobre os imóveis indicados pela agravante, até o julgamento
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das
executadas.'
(AI
2042400-34.2019.8.26.0000,
MARCONDES
D'ANGELO; grifei).
'INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO
CAUTELAR DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO.
ART. 300, NCPC, DEMONSTRADOS À ESPÉCIE. 1. O pedido
de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica dos devedores comporta deferimento, com base em
evidências da probabilidade do direito do credor. 2. E alegações no
sentido da possibilidade de que a satisfação da execução venha a ser
frustrada por manobras dos devedores vieram acompanhadas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sérios indícios. 3. De maneira que, ao menos por ora, viável o
deferimento do pedido de arresto cautelar de bens. Recurso
provido.'
(2029413-97.2018.8.26.0000,
MELO
COLOMBI;
grifei).
Portanto, como dito, defiro a tutela provisória nos exatos termos
requeridos pela agravante.
Oficie-se à origem, para cumprimento da ordem executória.
Após, à contraminuta.
Intimem-se.”. (fls. 1.273/1.281).
Oposição ao julgamento virtual a fls. 1.272 e
1.285.
Contraminutas
a
fls.
1.297/1.304
e
1.306/1.327.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
A execução tem como objetivo a satisfação
do credor (CPC, art. 797). Na normalidade dos casos, não se há de
invocar, contra isso, o fluido princípio da menor onerosidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A este respeito, a doutrina de MARCELO
VIEIRA VON ADAMEK, a reportar-se à inspiradora Exposição de
Motivos de ALFREDO BUZAID:
“Ainda assim, é preciso ter presente que o interesse a ser
primordialmente satisfeito é o do credor, a cujo benefício se
desenvolve o processo nesta etapa (valendo aqui lembrar a conhecida
passagem da Exposição de Motivos do CPC/1973 do Prof. Alfredo
Buzaid, segundo a qual na execução 'há desigualdade entre o
exequente e o executado', pois 'o exequente tem posição de
preeminência; o executado, estado de sujeição'). Por isso, sob a
genérica invocação de valores de alta projeção social ou do elástico
princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), não é possível, fática
e concretamente, frustrar a satisfação dos interesses do credor: 'a tese
da violação do princípio da menor onerosidade excessiva não pode
ser defendida de modo genérico ou simplesmente retórico, cabendo a
parte executada a comprovação, inequívoca, dos prejuízos a serem
efetivamente suportados, bem como da possibilidade, sem
comprometimento dos objetivos do processo de execução, de
satisfação da pretensão creditória por outros meios' (STJ, 2a T., REsp
no 1.103.760-CE-AgRg, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. em
19/5/2009, DJe de 19/5/2009, RP 179/254). Até porque, com a
penhora do faturamento, o devedor empresário não fica impedido, se
assim entender necessário, de vir a juízo requerer a sua recuperação
judicial, em busca do equacionamento coletivo de suas dívidas (LRF,
art. 47), notadamente porque no Direito brasileiro é só sua e não
dos credores a legitimidade para dar início ao processo concursal
(LRF, art. 48).” (Código de Processo Civil Anotado, coord. de
JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI e outros, pág. 1.341; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com relação ao pedido de arresto cautelar
dos bens e ativos dos devedores, “[a]plica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela
provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos
efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos
gerais da tutela de urgência (arts. 300 e segs., CPC).” (FREDDIE
DIDIER JR. e outros, Curso de Direito Processual Civil, 10a ed.,
pág. 521).
In casu, o risco de que não venha a ser
satisfeito o crédito da agravante advém de várias evidências de que
Silmar Roberto Bertin, após condenação em sentença arbitral,
esvaziou seu patrimônio de maneira fraudulenta.
Mais, há a relevante circunstância de não
terem sido encontrados bens em seu nome nas diversas diligências
realizadas via BacenJud, RenaJud e InfoJud.
Tais circunstâncias evidenciam, prima facie,
evidente tentativa de frustrar a satisfação do crédito da agravante.
Na jurisprudência deste Tribunal, de distinta
relatoria, veja-se este precedente:
“EXECUÇÃO - Decisão que determinou a realização de bloqueio
on line de ativos financeiros de titularidade da parte agravante e a
instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte executada, para inclusão da parte agravante no polo passivo da
execução - Como, no caso dos autos, (a) não houve a localização de
bens passíveis de constrição perante os Sistemas Bacenjud e Renajud,
cuja pesquisa foi efetivada antes da citação da executada; (b) mesmo
após o comparecimento espontâneo da executada no feito, não houve
o oferecimento de bens à penhora, restando infirmada a alegação da
executada de que ainda está em atividade e possui patrimônio e
(c) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova
produzida pela parte agravada é suficiente, para o reconhecimento da
presença de fato indicativo da existência de grupo econômico, que
traduz confusão patrimonial, entre a executada e a pessoa física
agravante cujo patrimônio se busca alcançar, afirmado no pedido,
como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a
existência de risco concreto de desvios de bens ou de artifício
tendente a fraudar a execução pela agravante devedora originária, que,
embora alegue estar em atividade, não possui valores depositados em
instituição financeira, de rigor, (d) a manutenção das r.r. decisões
agravadas, visto que satisfeitos os requisitos legais, para: (d.1) o
deferimento o arresto de bens, antes da citação, para a execução,
estabelecida no art. 829, do CPC/2015, com correspondência no art.
652, do CPC/1973, da parte agravante, cujo patrimônio se busca
alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de
urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da
execução, e (d.2) o deferimento do pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado
pela parte agravada, com suspensão imediata da execução, com
exceção da prática dos autos referente à medida acautelatória de
urgência, e citação da parte agravante em tela para manifestação no
prazo de 15 dias (CPC/2015, arts. 134, §3o e §4o e 135) - Revogação
do
efeito
suspensivo
concedido.
Recurso
desprovido.”
(AI 2127012-70.2017.8.26.0000, REBELLO PINHO; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E decidiu esta Câmara, sob minha relatoria:
“Cumprimento de sentença em ação de dissolução de sociedade
limitada, julgada parcialmente procedente. Decisão que indeferiu de
plano incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado pela exequente. Agravo de instrumento da credora,
requerendo o prosseguimento do incidente e o arresto de bens do
sócio remanescente da devedora. Provas de confusão patrimonial e de
ausência de ativos que indicam abuso de direito. Cabimento,
portanto, da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Arresto cautelar admissível no caso concreto
como medida assecuratória, posta à disposição do credor, em prol de
quem se procede ao cumprimento da sentença (CPC, art. 797). Trata-
se de prestigiar a efetividade da tutela satisfativa, precípuo objeto do
processo executório. Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.” (AI 2112280-50.2018.8.26.0000; grifei).
No Superior Tribunal de Justiça:
“Não localizada a pessoa jurídica executada no endereço constante do
cadastro da junta comercial e havendo posterior pleito do credor para
redirecionamento ao sócio, este deve ser citado para o regular
exercício do contraditório, de modo que, somente após essa
providência, poderá o magistrado decidir pelo redirecionamento, ou
não, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares em
favor do exequente, como o arresto.” (REsp 1.315.166, GURGEL
DE FARIA; grifei).
“A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade
jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer
seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por
meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução,
impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-
executividade).
Precedentes.”
(REsp
1.572.655,
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA).
Fundamentando, então, a concessão do
arresto, reitero o que está na decisão inicial que exarei neste agravo.
Anoto, em acréscimo, precedente do STJ
acerca da renuncia à herança:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE
EXECUÇÃO.
DEVEDOR
CITADO
EM
AÇÃO
QUE
PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE
INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO.
INEFICÁCIA
PERANTE
O
EXEQUENTE.
PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A
FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO
EXEQUENTE
PREJUDICADO,
NOS
AUTOS
DA
EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
RENÚNCIA
TRANSLATIVA.
ATO
GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA
FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL
E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -
, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto
nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas
dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo
demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência,
frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada
incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento
do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação
própria.
2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia
(relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites
do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não
se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua
ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do
negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas
exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de
competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele
Juízo, tampouco em violação à coisa julgada.
3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança,
e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813,
do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se
o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato
será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito
embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia,
não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu
gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em
detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional
da execução.
4. 'É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância
com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos
do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente
de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997,
1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002).' (REsp 1163114/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011)
5. Recurso especial não provido.” (REsp 1.252.353; grifei).
Neste Tribunal de Justiça e, especificamente,
nesta 1a Câmara especializada:
“Execução de título extrajudicial Insurgência contra decisão que
reconheceu a ocorrência de fraude e declarou ineficácia de renúncia
de herança, com imposição de multa à executada Terceira
prejudicada Ausência do ajuizamento de embargos de terceiro,
mesmo após a intimação prevista no art. 792, § 4o do CPC de 2015 -
Possibilidade do ajuizamento de recurso Enquadramento no art.
996 do novo diploma processual
Legitimidade recursal
reconhecida
Prática de ato atributivo, com conteúdo de
liberalidade, para cessão de direitos hereditários Precedente do STJ
- Renúncia descaracterizada Fraude à execução concretizada
Pedido subsidiário não conhecido - Decisão mantida Recurso
parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.”
(AI 2261380-45.2019.8.26.0000, FORTES BARBOSA).
“EMBARGOS DE TERCEIRO INSURGÊNCIA CONTRA A
PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL,
CONSTRITO EM
EXECUÇÃO
MOVIDA
CONTRA O
GENITOR DO EMBARGANTE RENÚNCIA À HERANÇA
PROMOVIDA PELO DEVEDOR EM BENEFÍCIO DO
FILHO/EMBARGANTE,
APÓS
O
AJUIZAMENTO
E
CITAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS E AVERBAÇÃO DA
PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL INSOLVÊNCIA
EM RAZÃO DO ATO NÃO REFUTADA PRESSUPOSTO
PREVISTOS NO ARTIGO 792 DO CPC PREENCHIDOS
DISPENSA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DO
EMBARGANTE, BENEFICIADO PELO ATO DE RENÚNCIA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TENDO
EM
VISTA
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
ENRIQUECIMENTO
DE
FORMA
GRATUITA,
EM
PREJUÍZO DO CREDOR DE SEU GENITOR FRAUDE À
EXECUÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. - Recurso
desprovido.” (Ap. 1003986-23.2017.8.26.0236, EDGARD ROSA).
Prosseguindo, cabe proceder-se ao bloqueio
de contas correntes e investimentos pelo sistema BacenJud, assim
como de veículos pelo RenaJud, bem assim a expedição de ofícios à
CVM e CNSEG para bloqueio de títulos e valores mobiliários,
seguros e planos de previdência privada.
Assim como é pertinente a inclusão de dados
na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), criada pelo
Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça).
A respeito desta útil e moralizadora Central,
transcrevo, elucidativo artigo escrito por ELIAS MARQUES DE
MEDEIROS NETO, divulgado pelo site jurídico Migalhas em
6/12/2018, em comentário a julgados deste Tribunal:
“No recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 2167302-
93.2018.8.26.0000, ocorrido em 22/10/2018, a 18a. Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
acórdão relatado pelo desembargador Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, decidiu que:
RECURSO
Agravo de Instrumento
Execução de título
extrajudicial Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados
através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) -
Admissibilidade Executados que não pagaram o débito nem
indicaram bens passíveis de penhora - Tentativas de localização de
bens que resultaram infrutíferas Indisponibilidade de bens -
Medida que busca assegurar a efetividade do processo, eis que sua
decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo
território nacional Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso
provido.
Mas, o que seria a CNIB? Conforme se extrai de informações
oriundas do site www.indisponibilidade.org.Br, a CNIB é uma
central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em
todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de
registros
públicos
que
houve
decretação
judicial
de
indisponibilidade de bens do devedor.
Nos termos do site:
'A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um
sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo
Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se
destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas
por Magistrados e por Autoridades Administrativas.'
Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às
decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de
Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do
sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de
compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens; e
Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os
bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território
nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ademais, em importante ferramenta no combate ao crime
organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.
A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela
Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam
ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis
de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas
por
indisponibilidades
permaneciam
como
patrimônio
absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram
vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que
teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os
gravames lhes eram ocultos.
A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de
Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de
2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos
Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade
para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães
de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados,
em todo o território nacional.
O sistema conta com tecnologias e infraestrutura que atendem aos
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de
Governo
Eletrônico)
e é operado pela Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio
institucional do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)'.
A CNIB vem sendo utilizada em diversas situações pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, nas quais o Poder Judiciário conclui que o
devedor não adota uma postura cooperativa e em conformidade
com as normas fundamentais do CPC/15, em evidente postura
procrastinatória:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
'MONITÓRIA Pedido de inclusão da devedora no cadastro da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Indeferimento Inadmissibilidade Possibilidade de expedição da
ordem de indisponibilidade de bens da agravada diante das
infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2179367-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)'
'PROCESSO Indeferimento do pedido de indisponibilidade de
bens imóveis em nome dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens Admissível o deferimento de registro
do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de
Bens,
cadastro
instituído
pelo
Provimento
39/2014,
da
Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida
adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por
quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença
de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a
busca por bens aptos para satisfação de crédito executado,
atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo
certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma
menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos
verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor
(CPC/2015, art. 789, 797 e 824) Como, na espécie, restaram
parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de
bens penhoráveis, mediante os sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para deferir o
pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens dos
executados, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,
como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo
da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2196491-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
21/11/2018)'.
'EXECUÇÃO - SISTEMA RENAJUD - Dever de colaboração
com o Poder Judiciário e incidência do princípio da cooperação -
Exequente que já tentou outros meios de localização de bens,
porém sem êxito - Arts. 139, II, 378 e 380, I do CPC/2015 -
Considerando a necessidade e a utilidade da medida, impõe-se o
deferimento do pedido - Pedido de restrição de veículos pelo
sistema RENAJUD - Admissibilidade - Agravante que não
alcançará o desiderato sem a intervenção do Poder Judiciário -
RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. REQUERIMENTO
DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SISTEMA
SERASAJUD - POSSIBILIDADE - O art. 782, § 3o do CPC/2015
prevê expressamente a possibilidade de o credor requerer a inclusão
do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, como
meio coercitivo para dar maior efetividade à execução -
Demonstrada a viabilidade e a utilidade do pleito do credor, ora
agravante, é caso de se deferir o pedido, via SERASAJUD
RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.
CENTRAL
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) -
Sistema validamente previsto e regulado pelo provimento 39/2014,
da Corregedoria Nacional de Justiça - Medida que viabiliza não
somente a localização de imóveis eventualmente registrados em
comarcas distantes e de inviável consulta pelo exequente, mas
também acautela direito futuro, relativamente a outros que o
executado vier a adquirir, e em cuja matrícula ficará constando o
respectivo registro diligência - Efetividade da tutela jurisdicional -
Decreto de indisponibilidade e respectivo registro que se mostra
devido - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170999-25.2018.8.26.0000; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/10/2018; Data de Registro: 10/10/2018)'.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de busca de
bens passíveis de penhora através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, uma vez que o Juízo "a quo" não está
cadastrado para realizar tal pesquisa. Insurgência da exequente.
Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Com razão o
recorrente. Possibilidade de deferimento da medida requerida para
emissão de ordem de indisponibilidade de bens por meio do
sistema operado pela Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Deve o magistrado "a quo" envidar esforços a fim de efetuar o
cadastro junto ao sistema. Efeito antecipatório recursal indeferido
e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida sendo
reformada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2186867-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro:
03/10/2018)'.
'Agravo de instrumento
Ação ordinária de cobrança -
Cumprimento de sentença Pedido formulado pela credora para
inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes, via
SERASAJUD, bem como inscrição no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB Admissibilidade Executada que
não pagou o débito nem indicou bens passíveis de penhora
Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192409-42.2018.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)'.
Como acertadamente lembra Miguel Teixeira de Sousa, 'o êxito da
execução depende exclusivamente dos bens que nela possam ser penhorados'. E
Flávio Luiz Yarshell já bem observou que '... não é difícil compreender
que quanto mais amplo o acervo sujeito à regra da responsabilidade
patrimonial, tanto mais fácil (ou menos difícil) se torna a tarefa de satisfazer o
credor'.
É claro que, no caso de ausência de bens, o devedor não terá como
pagar o débito, sendo a execução infrutífera. Por isso, o uso
adequado de sistemas eficazes de localização e bloqueio de bens se
mostra essencial para a efetividade da execução.
Heitor Vitor Mendonça Sica, neste passo, leciona que 'a localização de
bens do executado constitui um dos capítulos mais tormentosos da execução por
quantia certa. Contudo, é certo que a solução para esse entrave não será
encontrada no âmbito da técnica processual, mas sim na centralização e
informação dos registros públicos acerca da propriedade de bens imóveis e
móveis'.
Daí a certeza de que o adequado uso do sistema CNIB pode ser
mais uma ferramenta para que a tão almejada efetividade da
execução possa ser conquistada pelo credor, em ampla consonância
e aderência com as normas fundamentais do CPC/15.”
(https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-
pratica/292407/o-recente-posicionamento-do-tribunal-de-
justica-de-sao-paulo-sobre-a-central-nacional-de-
indisponibilidade-de-bens-
cnib#:~:text=Nos%20termos%20do%20site%3A%20%22A,por
%20Magistrados%20e%20por%20Autoridades).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cabe, por isso, a inclusão de dados na CNIB.
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados
pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator